Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0720825-06.2024.8.07.0003 DESPACHO Ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da DIALETICIDADE, suscitada em contrarrazões (id. 75916149), e a petição noticiando o cumprimento integral da obrigação (id. 76116535). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator